Tribunal: TJDFT
Processo: 0723316-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723316-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POUSADA MARAVILHA LTDA. AGRAVADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pousada Maravilha Ltda. contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 237575675 do processo de referência), que, nos autos da ação cominatória ajuizada por Sanderson Liênio da Silva Mafra em desfavor do ora agravante e Via Capi Viagens e Turismo Ltda., processo n. 0727579-33.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para “DETERMINAR que as requeridas, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação desta decisão, adote as providências necessárias à reserva de hospedagem na Pousada Maravilha, de 19/6/2025 a 22/6/2025 (Pedido n. 11358111), nos moldes definidos na reserva (ID 237440157), sob pena de arcares com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Em suma, a decisão agravada deferiu a liminar postulada pelo autor/agravado para garantir sua hospedagem, ante o reconhecimento de que as rés descumpriram obrigação contratual e de que há risco de dano ao demandante pela possibilidade de não lhe ser prestado o serviço contratado. Em razões recursais (Id 72767414), a agravante sustenta que o cancelamento da reserva foi realizado exclusivamente pela empresa Via Capi Viagens e Turismo Ltda., sem qualquer atuação deliberada da Pousada Maravilha Ltda., ora agravante. Alega não manter vínculo com a plataforma Hurb desde abril de 2023. Declara sequer ter recebido os valores referentes à reserva noticiada pelo autor/agravado, o que inviabilizaria o cumprimento da obrigação imposta em tutela liminar. Argumenta haver impossibilidade material de cumprimento da decisão, pois a pousada está com lotação máxima no período de 19 a 22 de junho de 2025, conforme relatório de ocupação anexado. Sustenta que, mesmo não sendo responsável pelo cancelamento, tentou mitigar os danos oferecendo alteração de datas ao agravado, que recusou a proposta. Aduz que a decisão impugnada impõe o cumprimento de obrigação impossível. Diz que a situação enseja enriquecimento ilícito do agravado. Aponta violação ao art. 884 do Código Civil. Requer o afastamento da multa diária (astreinte) fixada pelo juízo de origem, por ausência de culpa e impossibilidade fática de cumprimento da ordem judicial. Cita jurisprudência. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Insiste na tese de que a decisão impugnada impõe o cumprimento de obrigação impossível e que sua manutenção acarretar-lhe-á prejuízos financeiros irreparáveis. Indica serem irreversíveis os efeitos da tutela de urgência liminarmente concedida. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) conceda o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, impedindo a manutenção de decisão liminar que impõe o cumprimento de obrigação impossível pela recorrente; b) reforme a decisão vergastada, para que seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da liminar por parte da recorrente, visto que não praticou qualquer ato ilícito passível de sanção pelo judiciário; c) subsidiariamente, em caso de entender pela manutenção do decisum, que seja afastada a astreinte arbitrada pelo juízo a quo pela impossibilidade fática de cumprimento da liminar conforme jurisprudência do STJ e TJDFT; Preparo regular (Id 72767818). O autor/agravado compareceu espontaneamente nos autos. Diz haver solidariedade passiva a justificar a obrigação imposta à agravante. Assevera ter efetuado o pagamento antecipado da reserva de hotel. Alega ter sido posteriormente surpreendido com o cancelamento unilateral da reserva. Declara não ter recebido o reembolso dos valores que antecipadamente pagou. Informa ter adquirido passagem aérea para Fernando de Noronha, o que inviabiliza a alteração de data reservada para viagem àquele local. Alega ter buscado solucionar administrativamente a questão, inclusive indicando que se contentaria com hospedagem em outra pousada de padrão similar. Acusa a agravante de não ter agido para dar solução ao problema. Pugna pelo recebimento do recurso sem efeito suspensivo. No mérito, requer seu desprovimento (Id 72842552). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade parcial do recurso. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Isso porque, em razões recursais, a agravante tece comentários sobre a impossibilidade fática de cumprimento da decisão liminar. Diz estar com capacidade máxima de lotação no feriado. Afirma não ser possível hospedar a parte autora na data postulada. Colaciona aos autos relatório de ocupação por período (Id 72767417). Pede sejam afastadas as astreintes. Tais alegações, todavia, não podem ser conhecidas, porque importam indevida inovação recursal, na medida em que almeja a recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer analisada pelo juízo de origem. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessa questão não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifo nosso) Desse modo, não conheço da questão atinente à impossibilidade fática de cumprimento da liminar, porque ainda não submetido tal ponto à consideração do juízo de origem. É de todo inviável que esta Corte revisora se manifeste sobre matéria ainda não analisada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Conheço, portanto, em parte do presente agravo de instrumento, o que faço somente para reexaminar a matéria relativa à responsabilidade da pousada recorrente pelo cancelamento da reserva de modo a aferir se existente a probabilidade do direito alegado pela agravante de liminarmente obter a postulada suspensão da tutela provisória deferida pelo juiz monocrático. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. A ré Pousada Maravilha Ltda., ora agravante, sustenta não ter dado causa ao cancelamento da reserva do autor. Aduz que aludido cancelamento se deu exclusivamente pela empresa Via Capi Viagens e Turismo Ltda., sem qualquer atuação deliberada de sua parte. Diz não ter vínculo com a plataforma Hurb desde abril de 2023 e não ter recebido os valores referentes à reserva do autor. Proclama que tais fatos inviabilizam o cumprimento da obrigação a ela imposta. Sem razão, contudo. Inicialmente, insta salientar incidirem ao caso concreto as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o réu/agravante e o autor/agravado se amoldam, respectivamente, nos conceitos de fornecedores (art. 3o, caput, Lei n. 8.078/90) e consumidor (art. 2o, caput, Lei n. 8.078/90). Nos termos do art. 14 do aludido código, responde o fornecedor de forma objetiva pelos defeitos na prestação dos serviços que colocar no mercado de consumo, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos, veja-se: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Os postulados da responsabilidade objetiva albergados pelo CDC não excluíram, por igual, um elenco de hipóteses mitigadoras dessa obrigação. As chamadas causas excludentes servem para estabelecer as circunstâncias em que o fornecedor de serviços se exime da responsabilidade por danos ao consumidor e estão relacionadas no § 3o do art. 14, a saber: § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar. I – que, tendo prestado o serviço o defeito inexistente; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o autor reservou, em 25 de fevereiro de 2025, por meio da plataforma Hurb, hospedagem no estabelecimento da pousada ora agravante, dos dias 19 a 22 de junho de 2025, na acomodação “Luxo”, para dois adultos, conforme Id 237440157 do processo de referência. O valor total de R$ 7.908,73 foi pago à vista por meio de Pix, conforme comprovante de pagamento de Id 237440158 do processo de referência. Diligentemente, o demandante confirmou a reserva diretamente com a Pousada, por meio do WhatsApp, tendo recebido resposta positiva em 17/2/2025, no sentido de que a agravante havia recebido a reserva por uma operadora (Id 237440159 do processo de referência). Assim, desautorizada está a alegação feita pela pousada recorrente de que não tem vínculo com a plataforma Hurb desde abril de 2023, isso porque a própria pousada confirmou ao autor o recebimento da reserva por ele efetivada em fevereiro do ano corrente. Posteriormente, em 29/4/2025, a Pousada Maravilha entrou em contato com o recorrido, noticiando o cancelamento da reserva pela operadora, sem fornecer maiores detalhes (Id 237440159 do processo de referência). Nessa ocasião, o funcionário(a) da pousada agravante informou que, como a reserva não foi feita diretamente com a pousada, mas por meio de operadora, o autor deveria entrar em contato com a operadora – no caso, a segunda requerida, Via Capi. Ora, é manifesto que as circunstâncias do cancelamento efetivado pela operadora Via Capi carecem de elucidação, a ser efetivada em fase de instrução do feito em curso na origem. Tal fato não afasta, contudo, no contexto das normas consumeristas, a responsabilidade objetiva e solidária da pousada agravante porque integrante da cadeia de consumo de venda do serviço de hospedagem . Esta c. 8a Turma Cível já teve oportunidade de apreciar o tema, balizando o entendimento aqui exposto. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. CLÁUSULA PENAL INVERTIDA. CONTRATO ENTRE AUTORES E HURB. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. RESTRIÇÃO AO OBJETO DA PARCERIA ENTRE AS EMPRESAS RÉS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PERCENTUAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Rés como fornecedoras de serviço e os Autores como destinatários finais dos serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2. A companhia de transporte aéreo e a empresa de hotelaria responsável pela estada no período da viagem, parceiras da Hurb no caso concreto, respondem objetiva e solidariamente pelos pagamentos desembolsados pela parte Autora, conforme previsão contida no artigo 14 do CDC. (...) 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1988725, 0729153-56.2023.8.07.0003, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025.) Igual entendimento é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, conforme se verifica por meio da leitura das seguintes ementas: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE HOSPEDAGEM REALIZADA PELO SITE DECOLAR.COM. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apresenta-se intempestiva a juntada de documentos feita pelo autor, juntamente com o recurso de apelação, pois o Código de Processo Civil prevê prazos peremptórios para a propositura e produção das provas pelas partes, à exceção do disposto no art. 435 NCPC. 2. Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é objetiva, fundada no risco da atividade por ele desenvolvida, só podendo ser afastada nos casos em que restar comprovada a inexistência do defeito do serviço, a ocorrência de caso fortuito (externo) ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Dessa forma, ausentes as excludentes de responsabilidade, para fazer jus à indenização por dano moral, basta que o consumidor comprove o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido. 3. Não há como afastar a responsabilização da empresa ré, uma vez que restou demonstrada a ocorrência de cancelamento unilateral e imotivado da reserva da hospedagem, causando evidente prejuízo aos Autores, uma vez que o Hotel, além de não buscar a resolução do problema junto à empresa DECOLAR.COM, responsável pela marcação e cancelamento da reserva, e estabelecer a melhor forma de contornar a situação, deixou de prestar qualquer assistência aos consumidores. 4. A conduta desidiosa da parte ré de não oferecer, na ocasião, solução razoável, configura abalo moral decorrente da falha na prestação de serviço, passível de indenização por danos morais, pois os transtornos a que os consumidores foram submetidos, certamente ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e um simples descumprimento contratual, caracterizando, assim, infringência à norma inserta no art. 14 do CDC. 5 A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. Assim, tendo o valor da indenização atendido aos critérios mencionados, descabe reduzi-lo ou majorá-lo. 6. Recurso improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1245294, 0700196-78.2019.8.07.0005, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2020, publicado no DJe: 06/05/2020.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. (...). MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o do artigo 3o; parágrafo único do art. 7o; §1o do art. 25, todos do CDC). 2. Considerando a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, a discricionariedade do consumidor no exercício de sua pretensão e o fato de que a legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes, intermediadoras de serviços turísticos. (...) 11. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1346820, 0719593-04.2020.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021, publicado no DJe: 25/06/2021.) Além de integrar a cadeia de consumo, o que a torna objetivamente responsável pela reserva de hospedagem perante o consumidor, nada há que possa de pronto demonstrar tenha a pousada agravante adotado, como é de seu dever, cautelas necessárias à garantia da reserva que recebera do autor por intermédio da operadora Via Capi. Antes, ao que consta dos autos, somente informou ao recorrido o cancelamento da hospedagem não tendo por qualquer modo atuado para dar solução ao problema que criara um dos agentes econômicos integrantes do processo de venda de serviços de que fazia parte porque a beneficiava. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão em que admitido, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora